Tribunal: CARF
Processo: 10983.721365/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721365/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
AUTO POSTO CORAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo
técnico de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural
avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer o VTN declarado. Vencidos os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra (relator), Débora Fófano dos Santos, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, que deram provimento parcial em menor extensão. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-
006.838, de 08 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10983.721367/2014-10,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721365/2014-12
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação procedente em parte.
Por meio da Notificação de Lançamento, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), Exercício: 2009 , acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte com sua impugnação
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
menciona que a Fazenda Nacional exigiu o ITR das áreas de preservação permanente, de
reserva legal e coberta por florestas nativas no imóvel, sem antes proceder à verificação
da existência dessas áreas de fato;
informa que, quando solicitada a comprovação das informações declaradas, foi elaborado
Laudo de perito agrimensor, demonstrando a real situação do imóvel, contudo pela
ausência de ADA, todas as informações levantadas pelo perito foram desconsideras,
havendo a majoração do tributo;
entende que tal situação demonstra a interpretação da legislação de
maneira isolada, ou seja, limita-se a analisar um único dispositivo legal
enquanto se deixa de aplicar a legislação de maneira uníssona, ou seja,
aplicar ao caso as diversas leis pertinentes à situação em tela,
transcrevendo, inicialmente, o art. 104, caput e parágrafo único, da Lei n°
8.171/91, para dizer que a análise deste artigo, não pode dar-se de maneira
isolada, pois se mostra necessário identificar na legislação qual a definição de áreas de
preservação permanente e de reserva legal, transcrevendo, também, os artigos 3°, I e II, 4°
e 12 da Lei n° 12.651/2012;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

afirma que não se trata de faculdade do proprietário do imóvel delimitar ou, ainda,
escolher se ele terá ou não as áreas de reserva legal e de preservação permanente, bem
como a maneira com que se dispõe a área coberta por florestas nativas, pois tal situação
decorre da Lei, independente da vontade do proprietário;
assevera que qualquer documentação que dê conta da existência de tais áreas tem caráter
meramente declaratório, pois a Lei é coercitiva quanto à existência, ou seja, a área existe
em decorrência da Lei, independente de qualquer ato do proprietário ou de qualquer outro
interessado e essa situação decorre do direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição da República;
comenta que, por conta dessa garantia fundamental, o Poder Legislativo editou diversas
normas para garantir o efetivo cumprimento do disposto na Constituição, e, portanto,
instituiu as áreas de preservação permanente e de reserva legal, entre outros instrumentos
limitadores ao poder de disposição do proprietário sobre o imóvel;
enfatiza que em um imóvel, urbano ou rural, onde existam áreas de preservação
permanente e de reserva legal, o proprietário fica “impedido” de exercer os plenos
poderes de disposição do imóvel, por uma limitação do Poder Público em beneficio da
sociedade, presente e futura;
diz que o grande motivo pelo qual existe a isenção do ITR sobre estas áreas é fato de elas
serem de benefício para toda a coletividade e não só isto, concede-se tal isenção por conta
de o Poder Público determinar quais serão estas áreas, impondo aos proprietários
restrições, para manter meio ambiente equilibrado, respeitando o disposto na
Constituição;
considera ser fácil a percepção de que a declaração por parte do proprietário do imóvel,
quando do preenchimento do DIAT, tem por efeito dar conhecimento ao Fisco da situação
que existe no imóvel em decorrência da Lei, sendo prescindível a apresentação de
documentos para comprovar a situação, uma vez que ela decorre diretamente de um
preceito Constitucional;
menciona que as áreas cobertas por florestas nativas, principalmente, à que se refere à
Mata Atlântica, o bioma mais degradado em nosso país, que atualmente ocupa cerca de
8% de sua área original, destacando que a mata nativa não pode ser suprimida, sem a
devida autorização do órgão ambiental e mediante apresentação de projeto de recuperação
da área, conforme disposto no art. 12, § 3°, da Lei n° 12.651/12;
assegura que área de Mata Nativa, também tem sua existência determinada por Lei,
havendo uma grande limitação ao proprietário para dispor sobre o imóvel coberto com tal
tipo de vegetação o que por consequência lógica possui as mesmas peculiaridades que as
áreas de preservação permanente e de reserva legal;
diz ser impossível considerar que inexistam tais áreas no imóvel, uma vez
que qualquer ato que dê ciência desta área no imóvel trata-se de mera
declaração, uma vez que por força de Lei, a área já existe e não pode ser
alterada;
registra que o STJ tem jurisprudência firme de que a apresentação do ADA não é
necessária para que haja o reconhecimento da isenção do ITR sobre estas áreas, por conta
da fundamentação anteriormente exposta, transcrevendo, Ementas de Decisões do
Tribunal, para referendar sua tese;
ressalta que o ADA não é exigência para a concessão de isenção do ITR, mormente por
conta das orientações dadas pela Lei n° 9.393/96, que dão conta da exclusão destas áreas
para fins de cálculo do ITR, aliado ao texto do art. 14 da mesma Lei, que orienta no
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

sentido de que somente após processo fiscalizatório sejam derruídas tais alegações, ou
seja, as informações declaradas têm presunção relativa de veracidade;
menciona que, no que concerne à fundamentação para a Notificação e o lançamento de
ofício do ITR, é possível verificar que a cobrança do tributo baseou-se na interpretação
conjunta do art. 10 e 14 da Lei n° 9.393/96 e a leitura desses artigos dá conta de
instruções que o contribuinte deve seguir quando da declaração do ITR, ou seja, aquilo
que deve ser levado em consideração, para apurar o seu valor devido, considerando o art.
10 da Lei;
menciona, também, que o art. 14 refere-se às penalidades que serão aplicadas ao
contribuinte que comprovadamente apresentou informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, desde que devidamente apuradas tais situações em procedimento de
fiscalização e neste ponto em específico é que a interpretação do Fisco ficou limitada à,
somente, um diploma legal, ou seja, ateve-se somente à comprovação documental,
mediante apresentação do ADA, para considerar existentes as áreas declaradas com
isenção de ITR;
destaca o § 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/96, o qual tem como escopo dar presunção de
veracidade às declarações prestadas pelo contribuinte, ou seja, presumem-se verdadeiras
as declarações até que haja devido procedimento de fiscalização, a fim de se derruir as
informações presentes na declaração;
observa que, no procedimento de fiscalização, o Fisco limitou-se ao requerimento de
documentos, para que fossem comprovadas as situações e em um ato arbitrário, sem que
houvesse a devida fundamentação, desconsiderou a documentação apresentada,
imputando o pagamento do tributo que entende como devido;
salienta a incoerência entre a interpretação da legislação pelo Fiscal e a situação do
imóvel, considerado que as informações prestadas no DIAT têm presunção de veracidade
e os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, mediante apresentação de Laudo dão
conta da situação do imóvel, que fora completamente desconsiderada sem justificativas,
simplesmente por conta da não apresentação do ADA;
entende que as situações de isenção do tributo dão-se por conta da indisponibilidade do
imóvel decorrente de preceitos constitucionais e não por ato de vontade do contribuinte e
essa situação deve ser considerada por todos aqueles que devem manejar a legislação para
o exercício de suas atividades;
manifesta-se contrário ao arbitramento do VTN e a glosa parcial da área
com reflorestamento, sob a alegação de que tais informações foram
prestadas e possuem presunção de verdade e respaldo em Laudo Técnico
apresentado por profissional habilitado e somente mediante processo
fiscalizatório tais informações deveriam ser desconsideradas, a fim de
haver a majoração de ofício dos tributos, situação que não ocorreu;
salienta que o mínimo esperado é a designação de perícia, para verificação in loco da
situação do imóvel, para cumprir o disposto em Lei e apurar o valor real do tributo
devido, conforme a interpretação uníssona da legislação e não, somente, um dispositivo
de Lei isolado;
requer:
O recebimento da impugnação com os documentos que a instruem, para que surtam seus
legais efeitos;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

a revisão do ato do fiscal, levando-se em consideração os fundamentos expostos, a fim de
que se dê a devida isenção tributária nos moldes das informações apresentadas no DIAT,
por conta da presunção de veracidade nele existente;
havendo necessidade, a designação de perito, para constatar a situação real do imóvel e
comprovar que a situação declarada é aquela em que se encontra o imóvel.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente reiterando os termos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir. 1

Quanto à Admissibilidade do Recurso Voluntário do contribuinte e do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto do relator do acórdão paradigma:

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico
para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo
nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA estabeleceram a
obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado
protocolo deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da
respectiva DITR e de 1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício,
conforme se trate de declaração referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em
diante respectivamente.

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Utilização Limitada/Reserva Legal e de Preservação Permanente como isentas por ter
sido verificada a intempestividade. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário
Nacional, deve se dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo
fixado pela legislação é taxativo, não comportando dilações.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a
averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento alinha-se com a
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros
em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional

Para a glosa da área de reserva legal, a autoridade lançadora se baseou em duas
obrigações para fins de alteração de área de reserva legal. A primeira consiste na
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto
ao Cartório de Registro de Imóveis e a outra seria a informação de tal área no
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente
junto ao IBAMA.

No que concerne às duas obrigações, temos que a decisão recorrida não reconheceu o
seu cumprimento, como se depreende dos seguintes excertos:

No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2011, não
sendo possível, portanto, a exclusão do ITR de qualquer área ambiental.
Consta, apenas, nos autos o ADA referente ao exercício 2014, às fls. 51 ou 113,
transmitido ao IBAMA, em 25.09.2014, intempestivo, portanto, para o exercício
de 2011, constando as mesmas áreas requeridas. Saliente-se que a transmissão do
ADA/2014 para o IBAMA, ocorreu após o início do procedimento fiscal, em
20.05.2014, às fls. 14, quando o contribuinte já havia perdido a espontaneidade,
nos termos do art. 7° do decreto n° 70.235/72.
(...)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem
da matrícula do imóvel, até 1°.01.2011 (data do fato gerador do ITR/2011, art. 1°
da Lei n° 9.393/96), encontra-se prevista, originariamente, na Lei n° 4.771/1965
(Código Florestal), com a redação dada pela Lei n° 7.803/1989, e foi mantida nas
alterações posteriores. Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei n°
9.393/1996,
aplicada
ao
exercício
em
questão,
está
condicionando,
implicitamente, a não-tributação das áreas de reserva legal à efetivação da
averbação.

Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
no exercício de 2011, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2011, data do
respectivo fato gerador, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/1996.
Constata-se, nos autos, que uma área de reserva legal de 54,6 ha foi averbada na
antiga Matrícula do imóvel (n° 15.654), em 27.12.1993, às fls. 40 ou 91, sendo
tal providência, portanto, tempestiva para o exercício de 2011. Saliente-se que
após o levantamento topográfico que resultou na redução da área total do imóvel
para 228,0 ha, foi aberta uma nova Matrícula para o imóvel (n° 27.988), às fls.
118, na qual consta a averbação, em 28.10.2014, da área de reserva legal de 45,6
ha, na dimensão requerida, resultante do citado levantamento, contudo,
prevalecendo a data da averbação original.
Saliente-se que a averbação tempestiva da área requerida de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar,
também, a exigência relativa ao ADA. Na realidade, a primeira exigência,
cumprida, em parte pelo requerente, constitui apenas requisito para
preenchimento e entrega do ADA junto ao IBAMA.

A propriedade rural tem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico pátrio. Ao
contrário da propriedade urbana, que tem sua função social definida a partir do plano
diretor de cada município, a função social da propriedade rural está prevista na
Constituição Federal, em seu artigo 186 e incisos:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Tratando do ITR e sua função, dispõe a Magna Carta de 88:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a
manutenção
de
propriedades
improdutivas; (Incluído
pela
Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)

Dentre as competências comuns entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios
está a proteção ao meio ambiente, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;

O breve arrazoado acerca da importância da propriedade rural tem como objetivo
demonstrar que o ITR não é um imposto meramente fiscal, com o único objetivo de
captar recursos aos cofres da União, pelo contrário o fim arrecadatório encontra-se em
segundo plano, como se pode constatar no inciso I, do §4o, do artigo 153, da
Constituição Federal. Nesse caso o imposto vem para desestimular a manutenção de
terras improdutivas.

Assim como no artigo supramencionado, a Lei 9.393/96 usa da parafiscalidade do ITR
para conceder benefícios que visam única e exclusivamente a proteção do meio
ambiente. Ao tratar do benefício da isenção do ITR, determina o artigo 10, inciso II, da
Lei 9393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013) (Vide art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;

Confirmando a finalidade de proteção ambiental do instituto ora analisado, a Lei no
10.165/2000 alterou a redação da lei 6.938/81, exigindo, agora na esfera legal, a
apresentação do ADA para a regular isenção tributária:

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Quanto à falta de necessidade do ADA para a concessão do benefício fiscal, o
argumento do contribuinte mostra-se limitado, sem levar em consideração o real sentido
da norma.

Para o recorrente, a simples prova da existência das áreas previstas no artigo 10, inciso
II é suficiente para a isenção do ITR, porém tal interpretação é limitada. O referido
benefício deve ser visto como uma contraprestação do Estado aos particulares que além
de possuírem as referidas terras, também as registram em órgãos oficiais ambientais
para que os últimos fiscalizem e protejam as terras consideradas como de fundamental
importância para o equilíbrio ecológico.

Enquanto o objetivo do proprietário da terra é reduzir os impactos financeiros da exação
fiscal, a União busca proteger e preservar determinadas áreas em busca de um meio
ambiente equilibrado. O ADA deve ser realizado junto ao IBAMA para que os órgãos
fiscalizadores ambientais possam justamente fiscalizar a preservação dessas áreas.

Aceitar a isenção ora debatida sem a apresentação do ADA vai de encontro com o
verdadeiro fim do benefício fiscal. Como dito anteriormente, a isenção pleiteada pelo
recorrente visa, sob o ponto de vista da união, registrar, fiscalizar e preservar áreas
necessárias para a manutenção de um meio ambiente equilibrado e para tal fim é de vital
importância a apresentação do ADA.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

Conforme vastamente demonstrado, o benefício ora discutido tem como fim último a
preservação do meio ambiente, sendo inadmissível que tal benesse seja vista e debatida
apenas como uma regra isolada de direito tributário.

Não obstante entendimentos divergentes que levam em consideração a peculiaridade de
cada caso, não há como prosperar os argumentos ventilados pelo sujeito passivo, tanto
pelo descumprimento da lei em seu sentido de proteção ao meio ambiente, como
também pelo descumprimento dos requisitos estipulados pela lei tributária concessiva
do benefício da isenção.
Os dispositivos que outorguem isenção tributária devem ser interpretados literalmente,
nos termos do artigo 111 e incisos do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A legislação é clara, a isenção deve ser concedida quando se cumular a existência das
áreas previstas como isentas, cumuladas com a apresentação do ADA, não preenchido
os requisitos legais, a autoridade lançadora nada pode fazer senão lançar o tributo, tendo
em vista a interpretação literal, assim como a vinculação de sua atividade, prevista no
artigo 142, parágrafo único do CTN.

Corroborando com o entendimento acima exposto, entendeu o CARF no julgamento do
processo 10980.016197/2008-21, que teve como relator o Conselheiro Marcio Henrique
Sales Parada, julgado no dia 18/09/2013 com acórdão de no 2801-003.211:

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO ADA TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, considerando a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no
6.938, de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da indispensabilidade do
ADA, o certo é que para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva
legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a
averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento alinha-se com a
orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros
em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida não
comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel, sendo regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:

Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida
nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro
do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria
ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e
recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins
tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não
a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste
item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores posteriores à
vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular averbação
tempestiva da área no registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência
do ADA seja desnecessária, o lançamento deve ser mantido.

O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na Súmula CARF no
122, verbis:

Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acorde com as constatações supra, entendo que a ausência da averbação da área de
reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para o atendimento do pleito do
contribuinte, ainda que se reconheça a desnecessidade do protocolo do ADA.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

Assim sendo, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.

Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN)
Em que pese o costumaz acerto, bem como os lógicos argumentos expostos pelo Relator
em seu voto, com a devida vênia, ouso dele discordar.
Esclareça-se que o ponto de discordância cinge-se, exclusivamente, em relação à
aceitação do laudo de avaliação de fls. 188/212, apresentado pelo contribuinte com o
Recurso Voluntário, como forma de atestar o VTN do imóvel objeto do presente caso.
Conforme exposto pelo ilustre Conselheiro Relator em seu voto, o VTN declarado para
o imóvel na DITR/2011, de R$ 321.250,00, foi majorado para R$ 957.600,00 com base
no SIPT, e que tal valor poderia ser revisto ante a apresentação de Laudo de Avaliação
que demonstrasse o novo valor de VTN para a propriedade rural.
Neste sentido, ao contrário do que decidiu a DRJ de origem, o Ilustre Relator entendeu
que o laudo técnico de fls. 128/150, apresentado pelo RECORRENTE quando de sua
impugnação, estaria apto a comprovar um VTN de R$ 558.457,00 (fl. 148).
Contudo, com a devida vênia, partilho do mesmo entendimento da DRJ de origem, no
sentido de que o laudo de fls. 128/150 não se mostra hábil a apresentar o VTN do
imóvel. De fato é um laudo que traz detalhes sobre as características do imóvel,
localização, acesso, características das áreas de floresta e de preservação, ecosistema,
bacia hidrográfica, relevo, solo, espécies vegetais, etc. No entanto, ao valorar o imóvel,
traz apenas informações sucintas e genéricas. Nada dispõe, por exemplo, como foi feito
o método Comparativo Direto de Dados de Mercado (item 6.4), de modo a apontar
como apurou o VTN.
Na verdade, tal documento é um laudo técnico que tem por objeto apontar com
minúcias os detalhes das áreas do imóvel (APP, solo, ecossistema etc.) e, na parte da
avaliação, não expõe de forma clara como apurou os valores estipulados de cada área,
nem há anexos a respeito dos imóveis comparados.
Por outro lado, quando da apresentação de sua impugnação, o contribuinte trouxe laudo
cujo objeto específico é valorar o imóvel em questão (fls. 188/212). Referido laudo
também traz detalhes do solo, recursos hídricos, relevo e cobertura vegetal do imóvel;
além disso, apresenta de forma bem mais detalhada os critérios de avaliação, fatores de
homogeneização, pesquisa de valores com 13 amostras, etc. Tudo para ao final concluir
que o VTN do imóvel, à época do fato gerador, era de R$ 217.000,00.
Deste modo, tendo o laudo apresentado expressamente afirmado que foi elaborado em
cumprimento aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, e tendo sido acompanhado de
anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável, e demonstrado de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo suas características
particulares, e seguindo as normas técnicas exigidas para tanto, entendo que o mesmo é
apto a apurar o VTN do imóvel.
Contudo, entendo que deve ser reestabelecido o VTN inicialmente declarado pelo
contribuinte e não reduzi-lo para o VTN apontado pelo laudo trazido aos autos. É que, a
despeito de acatar referido laudo como hábil a comprovar o VTN do imóvel, o valor
nele apontado (R$ 217.000,00) não pode ser adotado neste caso pois é inferior ao valor
declarado originalmente pelo próprio contribuinte em DIAT (R$ 321.250,00 - fl. 07).
Isto porque esta turma julgadora não tem competência para promover, após o
lançamento, a alteração da declaração apresentada pelo contribuinte, pois tal alteração
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

não decorre de mero erro de preenchimento pelo contribuinte, mas sim de verdadeira
retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721365/2014-12

Ou seja, a delegacia de julgamento ou o CARF não podem promover a revisão da
declaração do contribuinte, sob pena de violação de competência.
No presente caso, conforme exposto, o RECORRENTE informou em sua DIAT que o
VTN do imóvel seria de R$ 321.250,00 (fl. 07); portanto, mesmo que acatando-se o
laudo de avaliação que informa um VTN de R$ 217.000,00, não cabe retificação para
baixar as informações prestadas originalmente, a menos que comprovado o erro de
preenchimento pelo contribuinte.
Deste modo, cumpre apenas reestabelecer o VTN inicialmente declarado pelo
contribuinte, que foi de R$ 321.250,00.
Quanto aos demais tópicos, acompanho o voto proferido pelo ilustre Conselheiro
Relator.
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário,
conforme razões acima apresentadas, para reestabelecer o VTN de R$ 321.250,00
originalmente declarado pelo contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer o VTN declarado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital